Tribunal: STF
Processo: HC 184981
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 572.413-AgR, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121 e 344 do Código Penal. Em 31.03.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarujá/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[o] MM. Juiz 1º Grau atendendo ao pedido do Ministério Público decretou a prisão do Paciente. A defesa requereu habilitação naqueles autos para ter acesso a decisão extrema (00001465620208044301). O acesso foi deferido. Mas a decisão que decretou a prisão do Paciente não se encontrava como não se encontra nos autos”. Daí a impetração de habeas corpus no Tribunal estadual e, em seguida, no STJ. Nesse contexto, a defesa alega que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, “pontuou que o Juízo de 1º Grau não juntou aos autos de origem a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. De modo que inexiste supressão de instâncias que impeça o exame da matéria pelos Tribunais Superiores.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a tempestividade do agravo regimental em habeas corpus interposto no STJ. Para tanto, afirma que “o Superior Tribunal de Justiça editou e publicou a Resolução n. 5 DE 18 DE MARÇO DE 2020 (anexa), onde, em seu art. 5º, suspendeu os prazos processuais”. Sendo assim, “os prazos processuais junto aquela Corte Superior estavam suspensos quando equivocadamente foi indeferido liminarmente o remédio constitucional impetrado pelo Paciente, posto que a decisão de indeferimento do Habeas Corpus foi publicada em 15.04.2020”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. A alegação de que a defesa não teve acesso ao inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    12. Quanto ao mais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min.; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator